Tribunal: TJES
Processo: 0007275-90.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-07

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007275-90.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, HIAGO VITURINO DIAS, ELOI DE OLIVEIRA VITORINO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS, JOSE HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO –
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, UMA VEZ QUE ESTA NÃO FORA APREENDIDA E NEM PERICIADA

- RECURSO DESPROVIDO.
1
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas (STJ, AgRg no HC 675.941/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).
. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007275-90.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

DES. SUBSTITUTO DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007275-90.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, HIAGO VITURINO DIAS, ELOI DE OLIVEIRA VITORINO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS, JOSE HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO –
AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO, UMA VEZ QUE ESTA NÃO FORA APREENDIDA E NEM PERICIADA

- RECURSO DESPROVIDO.
1
A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas (STJ, AgRg no HC 675.941/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).
. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso desprovido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto pela defesa de JOSÉ HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS
,
inconformado com a sentença proferida pelo Exmo. Juiz de Direito da 7ª Vara da Criminal de Vila Velha que
conden
o
u
o apelante
pelas sanções do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa.

Nas razões recursais, a defesa do recorrente requer o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, uma vez que esta não fora apreendida e nem periciada.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou contrarrazões e pugna pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007275-90.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, HIAGO VITURINO DIAS, ELOI DE OLIVEIRA VITORINO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSE HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS, JOSE HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Extraímos da denúncia que:

[...]
Segundo o inquérito policial anexo, que serve de base à presente denúncia, no dia 28 de setembro de 2023, por volta das 18h30min, na Rua 15 de Novembro, Centro, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, em concurso de pessoas, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si, motocicleta Honda/CG 150 FAN, placa IJL8C36, pertencente a vitima Eloi De Oliveira Vitorino e aparelho de telefonia celular da vitima Hiago Viturino Dias, conforme BU nº 52446329, fls. 06/08

Depreende-se dos autos que, no dia, horário e local dos fatos, a vitima Eloi De Oliveira Vitorino realizava entregas de mercadorias, para tanto, utilizava o veículo Honda/CG 125 FAN, placa IJL8C36. Ocasião em que José Henrique Moreira Dos Santos, ora denunciado, juntamente com individuo não identificado nos autos, Imbuídos no propósito de subtração, abordaram e anunciaram o assalto dizendo: "PERDEU! PERDEU!" (fis. 11), Assim, os criminosos rederam as vitimas, mediante ameaça exercita com arma de fogo e exigiram a chave do veículo e pertences.

Emergem dos autos que, na posse de uma arma de fogo, o comparsa do denunciado rendeu as vitimas e anunciou o roubo, ocasião em que, exigiram a entrega da chave do veículo e seus pertences. Após serem rendidos, o denunciado José Henrique Moreira Dos Santos recolheu as chaves da motocicleta da vitima Eloi De Oliveira Vitorino e o aparelho celular da vitima Hiago Viturino Dias. Em seguida, na posse dos bens subtraídos, o denunciado e seu comparsa embarcaram na motocicleta e fugiram do local.

Registram os autos que, ainda no mesmo dia, por volta das 19h07min (BU 52446329), a motocicleta Honda/CG 150 FAN, placa IJL8C36, subtraída, foi visualizada por policiais militares na Rua Olegariol Mariano, bairro São Conrado, Vila Velha/ES. Ao perceber a presença policial, o condutor iniciou fuga, porém, foi alcançado e identificado sendo o denunciado José Henrique Moreira Dos Santos. Após ser identificado, o denunciado relatou aos policiais que havia roubado a motocicleta, juntamente com um comparsa (fls.09 e 10)

Em seguida, o denunciado foi conduzido até a Delegacia de Policia e posteriormente submetido ao reconhecimento, pela vitima Elol. A qual reconheceu, com absoluta certeza, o denunciado José Henrique Moreira Dos Santos, sendo um dos autores pelo roubo do qual foi vitima, fl. 11.

Ante o exposto, a autoria do delito está comprovada diante dos depoimentos prestados pelas testemunhas e pela vitima e a materialidade está evidenciada pelo conjunto probatório acostado aos autos.

Assim agindo, o denunciado JOSÉ HENRIQUE MOREIRA DOS SANTOS, infringiu a norma do (2x) art. 157, § 2", inciso II, § 2º-A, I do Código Penal, anterior à nova redação data pela Lei 2 13.654/2018, portanto, este Parquet requer seja recebida a presente denúncia, com a citação do denunciado, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas para, ao final, ver o presente pedido julgado integralmente procedente, com a condenação do denunciado, de tudo ciente este Órgão Ministerial. [...]

Em razão do quadro fático acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime capitulada no do artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de multa.

Inconteste a materialidade e autoria, defesa do recorrente requer o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, uma vez que esta não fora apreendida e nem periciada.

Indo direto ao ponto, ressalto que ,
a majorante do emprego de arma de fogo pode ser reconhecida mesmo se a arma não for apreendida ou periciada, desde que haja comprovação por outros meios.
Por exemplo, a palavra da vítima pode ser suficiente para comprovar o uso da arma.

Nesse ponto, o
uso foi confirmado judicialmente pelas vítimas Eloí de Oliveira Vitorino e Hiago Vitorino Dias.

“[...] que o declarante foi fazer um extra na lanchonete e havia acabado de sentar na moto; que estava mexendo no celular de cabeça baixa e seu primo estava ao lado, momento em que dois indivíduos chegaram armados e gritaram: ‘perdeu, perdeu, e proferiram a ameaça: ‘se chamar a polícia vou atirar’; que os indivíduos subtraíram a motocicleta e o celular do declarante, bem como o celular de seu primo; que o indivíduo sentado na garupa da moto estava armado; que apenas a motocicleta foi recuperada na posse do acusado; que o declarante realizou o reconhecimento do acusado na delegacia; que o acusado foi pego com a motocicleta; que o declarante confirma os fatos narrados em delegacia [...]”. (Vítima Eloí de Oliveira Vitorino, em juízo, link de mídia à fl. 64, com transcrição em sentença, grifo nosso) “[...] que o declarante se encontrava auxiliando seu primo Eloi de Oliveira Vitorino nas entregas que faria em uma lanchonete, quando foram abordados por dois indivíduos que anunciaram o assalto; que com arma de fogo em punho subtraíram a motocicleta de Eloi e seu aparelho celular [...]”. (Vítima Hiago Vitorino Dias, em juízo, link de mídia à fl. 64, com transcrição em sentença, grifo nosso

Ressalto, que
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é dispensável a apreensão e a perícia da arma de fogo, para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do Código Penal, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como no caso concreto, em que há declaração das vítimas (STJ, AgRg no HC 675.941/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021).

Nesse sentido tem decidido Este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. 1. RECURSO DOS DOIS RÉUS. DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DE EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No crime de roubo, para a comprovação da causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo não é necessária a apreensão do armamento e, por consequência, perícia que comprove a eficiência da arma apreendida, podendo a majorante ser comprovada por outras provas constantes nos autos, como o depoimento de testemunhas. Assim, não merece prosperar o pleito de decote da referida majorante quando a prova testemunhal colhida é no sentido de utilização de artefato no crime sob apuração. Ademais, a alegação defensiva de que o artefato seria um simulacro de arma de fogo deve ser comprovada pela defesa, uma vez que, consoante aduz o artigo 156, do Código de Processo Penal, “a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”, o que não foi demonstrado nos autos. 2. Recurso conhecido e desprovido. Data: 06/Aug/2024

Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0002513-26.2022.8.08.0048 Magistrado: EDER PONTES DA SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CRIME CONTINUADO. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA EFETIVAMENTE LESIVA COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os depoimentos policiais, harmônicos com o conjunto probatório, se revestem de fé pública, tornando-se meio de prova válido e apto a sustentar eventual condenação. Precedentes. 2. Nos crimes contra o patrimônio, é dispensável a apreensão e perícia da arma de fogo para a configuração da majorante do emprego da arma. Neste contexto, a palavra da vítima tem especial relevância probatória. Precedentes. 3. Mantida a pena fixada e, consequentemente, regime fechado. Data: 23/Mar/2023 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0003796-39.2020.8.08.0021

Magistrado: WILLIAN SILVA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO. MAJORANTE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRESCINDÍVEL A APREENSÃO DO ARMAMENTO. PALAVRA DA VÍTIMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.A Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento dos Embargos de Divergência n. 961.863/RS, firmou o entendimento de que é despicienda a apreensão e a perícia da arma de fogo para a incidência da majorante do § 2º-A, I, do art. 157 do CP, quando existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo, como na hipótese, em que há comprovação testemunhal atestando o seu emprego. Na hipótese dos autos, a vítima afirmou de forma segura que o réu portava arma de fogo, conforme se observa do depoimento colhido durante a persecução penal. Majorante prevista no art. 157, §2º-A, I, do CPB devidamente reconhecida. 2. Recurso conhecido e improvido. Data: 26/Aug/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Criminal Número: 0020437-30.2019.8.08.0024

Magistrado: RACHEL DURAO CORREIA LIMA Classe: APELAÇÃO CRIMINAL.

Indo mais além, interrogatório do acusado, o delito teria sido praticado mediante a utilização de um simulacro de arma de fogo, ressalto que a mesma não é suficiente para afastar a majorante do emprego de arma.

Portanto, para que essa causa de aumento fique configurada, a prova testemunhal é suficiente para tanto e é desnecessária a apreensão da arma e sua perícia.

Desse modo, a alegação defensiva de que se tratava de simulacro de arma de fogo deve ser comprovada pela defesa, uma vez que, consoante aduz o artigo 156, do Código de Processo Penal,
“[...] a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, [...]”.
Logo, não cumprindo o ônus que lhe competia de comprovar que se tratava de um simulacro, não procede o pedido de decote de arma de fogo unicamente em razão da negativa do réu.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

DÉLIO JOSÉ ROCHA SOBRINHO

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.